Tribunal: STF
Processo: ARE 1228526
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 3, p. 138- 139): 
    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA DE CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. 
    PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INICIAL QUE NÃO DESCREVEU OS FATOS CRIMINOSOS COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA PARCIAL DO ART. 41 DO CPP. INEPCIA RECONHECIDA QUANTO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, POR MAIORIA DE VOTOS, VENCIDO O RELATOR. 
    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE DEMONSTRADAS. INVESTIGAÇÃO QUE CULMINOU EM OPERAÇÃO POLICIAL QUE FLAGROU OS APELANTES EM SUA RESIDÊNCIA COM GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (218 PEDRAS PEQUENAS E 2 PEDRAS GRANDES DE CRACK, TORRÃO DE MACONHA E PETECA DE COCAÍNA), ASSIM COMO INSTRUMENTOS PECULIARES DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA (BALANÇA, ROLOS DE PAPEL -FILME) E DIVERSOS EQUIPAMENTOS QUE SUGEREM SER MOEDA DE TROCA (CELULARES, CÂMERAS, COMPUTADORES). CONFISSÃO DA MERCANCIA POR UM DOS APELANTES. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E POLICIAIS CONVINCENTES. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO. ALEGADA INCONSISTÊNCIA E INCOERÊNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AFIRMAÇÃO GENÉRICA. DEPOIMENTOS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS. 
    PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SUPOSTAMENTE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA REFERENTE À .GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4° DA LEI. N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. BENESSE INCOMPATÍVEL COM A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA. QUESTÃO JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. ALMEJADA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU SURSIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. PEDIDOS DENEGADOS. ALEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EVIDENCIADOS. SENTENÇA JUDICIAL FUNDAMENTADA, DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA. SEGREGAÇÃO PRESERVADA. 
    PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO DO RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 8).
    No recurso extraordinário (eDOC 4, p. 53-81), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XLVI e LV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal. Alega-se, em suma: a) cerceamento de defesa ante o não reconhecimento de inépcia da denúncia quanto ao crime de tráfico de drogas; b) ausência de fundamentação idônea quanto ao afastamento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem como quanto ao regime prisional fixado.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por ausência de prequestionamento, bem como por configurar ofensa reflexa ao texto constitucional (eDOC 4, p. 147-148).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De início, observo que as questões referentes à suposta violação do art. 5°, XLVI, da Constituição Federal não foram objeto de debate no acórdão recorrido e não houve a oposição de embargos de declaração com essa finalidade. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF).
    Ademais, observo que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 
    Confira-se, a propósito, a ementa do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013: 
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 
    De outra parte, verifico que inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Com efeito, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Por fim, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem afastou o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, nos seguintes termos (eDOC 3, p. 155):
    “[…] constata-se que os apelantes não eram traficantes eventuais, mas já vinham praticando o comércio de entorpecentes há algum tempo. Logo, devidamente provada a prática habitual e reiterada do tráfico de drogas, impossível a aplicação da causa especial de diminuição de pena, como já bem tratou do tema o Magistrado na sentença.”
    Nessa linha, anoto que conclusões diversas daquelas adotadas na instância a quo somente poderiam ser alcançadas mediante reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente